Tribunal: STF
Processo: RE 80274
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
LEI N.5.172-66, ARTIGOS 183 A 193. O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O SEU
PRIVILEGIO. A SEDE JURÍDICA DESTA MATÉRIA ESTA NAS REFERIDAS NORMAS
ESPECIAIS, QUE LHE CONFEREM A PREEMINENCIA QUE AFASTA A DO CRÉDITO
REAL PREVISTO NAS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL.
2. PRIVILEGIO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ESTADO-MEMBRO SOBRE O
HIPOTECARIO DE EMPRESA PÚBLICA. ESTADO DE SÃO PAULO VERSUS CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. O PRIMEIRO TEM PREFERENCIA SOBRE O SEGUNDO.
3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA OPOSTOS PELA REFERIDA EMPRESA E NÃO
CONHECIDOS PELO STF.